Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-18.2019.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002405-18.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEOVANI MUCHA DOS SANTOS - CPF: 378.800.391-04 (APELADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL –
CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE – SERVIÇO HABITUAL QUE NECESSITA DE FORÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
– NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
JEOVANI MUCHA DOS SANTOS
, que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o benefício de aposentadoria por invalidez, a ser pago desde o dia posterior a cessação do auxílio-doença (04/05/2019).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que a aposentadoria por invalidez não deve ser concedida, sob o argumento que a incapacidade é parcial e não total, bem como suscetível de reabilitação, uma vez que possui 52 anos.

Assevera, ainda, que a “
concessão de aposentadoria por invalidez deve ser irreversível e omniprofissional”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a aposentadoria por invalidez, concedendo o auxílio-doença com encaminhamento para a reabilitação profissional.

Contrarrazões do apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 190850379 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id.

198208187 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o benefício de aposentadoria por invalidez, a ser pago desde o dia posterior a cessação do auxílio-doença (04/05/2019).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais em ambos os recursos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há os requisitos exigidos na legislação específica
para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborais que desenvolvia, como se vê (id. 190850368):

3.1 Atividades profissionais anteriores e atual

- Consta registro na carteira de trabalho que de 06.05.2014 a 19.09.2019 exerceu a função de mecânico coletador de cana.

- Consta registro na carteira de trabalho que de 01.08.2008 a 01.10.2013 exerceu a função de mecânico coletador de cana.

- Consta registro na carteira de trabalho que trabalhou na função de serviços gerais e mecânico de máquina agrícola.

(...)

4.6. Qual é o gral de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

R – É parcial.

4.7 A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

R- É permanente.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade permanente e parcial do apelante para o exercício da atividade laboral que exercia, apenas podendo exercer atividades leves.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei no 8.213/91.

Aliado a isso, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

No caso concreto, o segurado sempre exerceu a função que necessitava de grande esforço físico, escolaridade do ensino fundamental e constava na data do laudo com 52 anos (2019), hoje em dia com 57 anos, idade considerada avançada para buscar uma nova função, além da limitação funcional.

Ademais, embora no laudo conste que há possibilidade de exercer uma nova profissão, é certo que levou em consideração tão somente as questões médicas, isto é, o fato da incapacidade ser parcial, mas não enfrentou

os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024